Tribunal: TJES
Processo: 0000753-29.2010.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000753-29.2010.8.08.0059
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - DER-ES
APELADO: EDINTUR TRANSPORTE LTDA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO – TRANSPORTE ILEGAL INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE MOTIVO PARA O ATO ADMINISTRATIVO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O motivo é um dos elementos do ato administrativo, sem o qual (motivo) deve ser reconhecida a sua nulidade (do ato administrativo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000753-29.2010.8.08.0059

APELANTE: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES

APELADO: EDINTUR TRANSPORTE LTDA.

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação anulatória” ajuizada por EDINTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA., ora Apelada, em face do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E DE RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DER/ES, ora Apelante, postulando seja reconhecida a nulidade do Auto de Infração nº 7946 e do Auto de Retenção/Apreensão de Veículo nº 0560, ambos lavrados em 08.07.2010.

Pela sentença de fls. 285/286, a MMª. Juíza de Direito
a quo
julgou procedente a pretensão autoral.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 290/292v, pugnando, em síntese, pela reforma da sentença vergastada sob o argumento de que o auto de infração impugnado não padece de qualquer ilegalidade, razão pela qual deve ser mantida a multa aplicada em desfavor da Apelada.

Embora devidamente intimada, a Apelada não apresentou contrarrazões recursais.

Pois bem.

O Apelante lavrou o Auto de Infração nº 7946 (fls. 21) sob a justificativa de que o veículo (ônibus) de propriedade da Apelada, no momento da abordagem realizada no “Trevo de Santa Rosa”, estaria “
realizando transporte de passageiros entre os municípios de Fundão x Aracruz
”, impondo multa no valor de R$ 1.395,00 (um mil, trezentos e noventa e cinco reais).

A Apelada, inconformada com a autuação levada a efeito pelo Apelante, aduz, na exordial, ser permissionária do serviço público de transporte público do Município de Fundão, e que realiza o itinerário “Timbuí x Praia Grande” (fls. 24), passando por “
Fundão, Piranema, Santa Rosa, Biriricas e Praia Grande
”, não havendo alternativa senão adentrar no Município de Aracruz/ES por força da ausência de vias rodoviárias para cumprir o trajeto.

Veja-se, neste particular, as alegações deduzidas pela Apelada na petição inicial (fls. 04):

“Ocorre que para a realização deste itinerário ligando os dois distritos adrede mencionados, à Autora não resta outra alternativa senão adentrar no município de Aracruz/ES. Tal fato se dá por força da ausência de vias rodoviárias ligando diretamente aqueles dois distritos, impondo-se a Autora adentrar no município de Aracruz para cumprir seu trajeto. É o que se verifica do mapa rodoviário anexo.”

Com efeito, a MMª. Juíza de Direito
a quo
, ao acolher a tese autoral, bem examinou o contexto fático dos autos, sendo oportuno a transcrição dos seguintes fundamentos constantes da r. sentença vergastada,
in verbis
:

“Analisando detidamente o Auto de Infração (f. 21), verifica-se que o veículo fora autuado no ‘trevo de Santa Rosa, Fundão x Aracruz’, por, supostamente, estar realizar transporte clandestino de passageiros.

Entretanto,
é de conhecimento comum que a estrada que interliga o Município de Fundão a seu distrito de Praia Grande ramifica para o município de Aracruz, justamente no trevo de Santa Rosa e em Biriricas, localidade que pertence à Aracruz-ES
e está, juntamente no meio da ES-124. É de conhecimento comum que, para se chegar até o Balneário é preciso passar pelos limites e adentrar no município de Aracruz-ES, em determinados trechos.

Assim,
inexiste via pública direta a ser utilizada pela Autora para cumprir o trajeto entre Timbuí e Praia Grande
, com vistas a atender o interesse público e a população destes distritos, de modo que a presente Ação caminha para a sua procedência integral, ante a ausência de razoabilidade do ato administrativo que se pretende impugnar.” (grifei)

Ora, consoante restou consignado na r. sentença vergastada, ao menos no ano em que lavrado o auto de infração impugnado, tem-se que a Apelada, para realizar o trajeto entre Timbuí e Praia Grande, necessitava adentrar na área do Município de Aracruz/ES, notadamente pelo “Trevo de Santa Rosa”, local da abordagem.

Tal circunstância afasta a incidência do Decreto Estadual nº 4.090-N, de 26.02.1997, que regulamenta o transporte rodoviário intermunicipal, o que não é o caso, uma vez que o serviço de transporte ocorria no âmbito do mesmo município.

Corrobora a conclusão ora esposada o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0902705-64.2011.8.08.0000, interposto pelo ora Apelante em face da decisão liminar proferida nesta demanda, ocasião em que a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Sodalício, ainda que em cognição sumária, vislumbrou a verossimilhança das alegações autorais no que tange à inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 4.090-N, de 26.02.1997, no presente caso, o que exclui, por sua vez, o motivo ensejador da aplicação da penalidade de multa:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECRETO ESTADUAL Nº 4.090-N - NÃO INCIDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.
1. Se para cumprir o itinerário for necessário adentrar no território de outro Município, não haverá a incidência das normas do Decreto Estadual nº 4.090-N, de 26/02/1997, que regula o serviço de fretamento e/ou turismo do sistema de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, se, inexistir qualquer outra via de acesso e apenas houver embarque e desembarque de passageiros nos terminais situados na municipalidade permitente.
2. Presente a prova inequívoca da verossimilhaça das alegações autorais e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, há de ser concedida a antecipação de tutela. 3. A concessão de liminares contra a Fazenda Pública somente é vedada nas causas que versam sobre reclassificação, equiparação, concessão de aumento ou extensão de vantagens a servidores públicos, nos termos do art. 1º da Lei n.º 9.494/97, art. 5º e seu parágrafo único da Lei n.º 4.384/64, art. 1º e seu § 4º da Lei n.º 5.021/66 e os arts. 1º, 3º e 4º da Lei n.º 8.437/92, e não em todo e qualquer processo em que figura como parte algum ente ou órgão estatal. 4. Recurso desprovido. Decisão mantida.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 059119000095, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/08/2012, Data da Publicação no Diário: 14/09/2012)

Não resta configurado, portanto, o suposto transporte ilegal intermunicipal de passageiros, que é o motivo – fato jurídico – ensejador da lavratura do auto de infração impugnado, sendo de rigor a sua anulação.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 18/7/2023.

Sessão: 25/04/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar